Tribunal: TJBA
Processo: 8010491-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010491-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: DANIELA SANTOS BELO

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu parcialmente tutela de urgência para determinar que o plano de saúde autorizasse a realização de procedimento cirúrgico prescrito à beneficiária, arcando com os custos respectivos, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à verossimilhança do direito à cobertura do procedimento e ao perigo de dano, diante de alegação da operadora de ausência de urgência e divergência técnica entre médicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual entre as partes é regida pelas normas do CDC, que impõem a interpretação mais favorável ao consumidor e o dever de cobertura de tratamentos indicados pelo médico assistente.

4. A jurisprudência do STJ reconhece como ilícita a recusa injustificada de cobertura de tratamento indicado, mesmo havendo divergência com junta médica da operadora.

5. No caso, há relatório médico detalhado indicando a urgência do procedimento, com risco de agravamento da dor e incapacidade funcional, demonstrando perigo de dano irreversível.

6. Presentes os requisitos legais da tutela de urgência (CPC, art. 300), a decisão deve ser mantida. O agravo interno interposto foi julgado prejudicado diante do julgamento do mérito do agravo principal.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8005849-25.2025.8.05.0000, em que é agravante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, e agravada,
DANIELA SANTOS BELO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, julgando
PREJUDICADO
o agravo interno interposto, nos termos do voto do Relator.